Tribunal: TJDFT
Processo: 0714054-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714054-28.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LANA CRISTINA DO CARMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O venerável Tribunal da Cidadania tem consolidado a exegese de que as subtrações de mútuos em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, embora legítimas, devem ser limitadas a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando-se, analogicamente, o raciocínio para empréstimos consignados em folha de pagamento (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Relator: Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 06/06/2013, DJe 17/9/2013). 2. Aplica-se o mesmo percentual de 30% (trinta por cento) para os empréstimos contratados mediante desconto em conta corrente, a fim de que a soma destes com os consignados não superem 60% (sessenta por cento) dos rendimentos do devedor. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 52 do Código de Defesa do Consumidor, 104, 110, 166 e 188, todos do Código Civil, sustentando a impossibilidade de limitar os descontos das parcelas de mútuo a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor, devendo prevalecer o pactuado entre as partes. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados de diversos tribunais. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, preparo regular e as partes são legítimas. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 52 do Código de Defesa do Consumidor, 104, 110, 166 e 188, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissenso pretoriano, ao argumento de que é inviável a limitação dos descontos do empréstimo contratado. Isso porque falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente, ao assentar que “os abatimentos adimplidos pelo réu não têm sido excessivos, não fazendo jus a recorrente ao benefício de limitação de quaisquer valores reservados à quitação parcial dos empréstimos validamente consignados”, e que “o quantum debeatur vinculado a empréstimos contraídos sob a égide da legislação de regência encontra-se dentro da margem consignável, inexistindo, dessa forma, razão para impor ao recorrido quaisquer restrições” (ID 12048723). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004